Tribunal: TJPA
Processo: 0801484-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801484-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVANDRO NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA PRIMEIRA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801484-55.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ALCINDO VOGADO NETO (OAB/PA Nº 6.266) PACIENTE: EVANDRO NASCIMENTO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. É incabível o enfretamento da alegação de inocência, ou ainda, de ausência de dolo na conduta do coacto, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada a incursão probatória aprofundada.

2.
Afigura-se improcedente o pleito de revogação

da prisão cautelar,

porquanto necessária para
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modo de proceder na empreitada cr
iminosa, que culminou com a morte de uma jovem adolescente,
além da relevância de salvaguardar a aplicação da lei penal, considerando que descumpriu as condições da liberdade provisória anteriormente concedida, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 02 anos
.

3.
É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo,

quando
o
magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
mormente considerando que o coacto já foi pronunciado, encontrando-se o feito na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, com designação
de realização da sessão do Júri para o dia 01/06/2020.

4.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Alcindo Vogado Neto, em favor de
Evandro Nascimento de Souza
, pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, II c/c art. 29, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que o paciente foi pronunciado, sob a acusação de ter, no dia
18/01/2012, concorrido para o homicídio da adolescente Maria Carolina Pereira do Nascimento, delito este praticado pelo menor Render Batista Rabelo, na rua dos Tambés, no Bairro da Condor.

Afirma, pelo que consta da exordial acusatória, que o crime foi motivado em face da vítima ter furtado o celular pertencente ao menor executor, ocasião em que o coacto levou Render na casa da genitora da ofendida, para procurá-la, momento em que proferiu ameaças de morte contra a adolescente, que se concretizaram dias depois.

Aduz, em complemento, que “
não existe qualquer motivação para que o ora paciente tivesse participado ou cometido o crime, eis que o motivo fútil que originou o ato criminoso, o celular, sequer lhe pertencia”.

Prossegue, sustentando que o paciente foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória em 17 de fevereiro de 2012, contudo “
por ser

pessoa de pouca instrução, não foi informado que deveria comparecer ao juízo após a sua soltura, para assinar sua presença mensalmente, o que não fez, além de ter mudado de endereço, desconhecendo qualquer intimação judicial posterior ao seu não comparecimento perante a autoridade judicial”.

Afirma, ainda, que a condição de revel, gerou em desfavor do coacto a expedição de decreto de prisão, que veio a ser cumprido em 30/11/2019, tendo postulado a revogação da custódia cautelar durante a realização da audiência de instrução, que foi indeferida.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto constritivo,
pois ausentes seus requisitos legais e, certamente até a data do julgamento estará configurado o excesso de prazo.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria,
sendo redistribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias,
em razão de meu afastamento funcional que,
considerando a celeridade intrínseca ao
mandamus
, denegou a medida liminar, requisitou
informações à autoridade inquinada coatora e remeteu ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento, nos termos do art. 112, § 3º do RITJPA
.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.803.724).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

É imperioso destacar, de início,
que

a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do paciente, ou ainda, de eventual ausência de dolo em sua conduta, devem restringir-se à ação penal originária, que tramita perante o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, porquanto somente cabível em sede do
mandamus
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Ademais, a despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto Evandro Nascimento de Souza.

Digo isso porque, a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição do seguinte excerto, na fração de interesse:

“(...) A prisão preventiva do acusado foi pela primeira vez decretada às fls. 73-74.

Posteriormente, o Ministério Público requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 97-99), sendo esta manifestação acolhida por este juízo criminal, sob várias condições (fl. 117).

Denúncia recebida em 30.07.2013 (fl. 189).

Houve a tentativa de citar o réu, conforme se verifica à fl. 192, contudo, sem êxito.

Prisão preventiva pela segunda vez decretada às fls. 194-196.

Estando em local incerto e não sabido, o acusado foi citado por edital às fls. 197/208.

Todavia, o acusado constituiu advogado à fl. 215-I, tendo apresentado resposta à acusação às fls. 221-226. Na ocasião, forneceu endereço atualizado.

Prisão preventiva revogada à fl. 227, sob as condições do réu cumprir as medidas cautelares impostas à fl. 117 e, especialmente, comparecer na audiência de instrução designada para o dia 20.05.2015, sob pena de nova decretação de prisão preventiva (fl. 227-I).

À fl. 245-II, o Sr. Oficial de Justiça certifica sobre a impossibilidade de intimar o réu no endereço fornecido pelo mesmo, em razão de ter se mudado há mais de dois anos para lugar incerto e não sabido, segundo informado por sua tia.
Assim, o réu não compareceu na audiência marcada para o dia 20.05.2015, cf. determinado à fl. 227-I.

Para as audiências posteriores designadas por este juízo criminal (dias 19.10.2015 e 18.04.2016), novamente o Sr. Oficial de Justiça não localizou o acusado para ser intimado (fls. 556/559/562-III).

É o relatório.

Decido.

Compulsando atentamente os autos processuais, é cediço que a decretação da prisão preventiva por autoridade judiciária (característica da jurisdicionalidade), é verificada sob a análise dos pressupostos do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, representados, respectivamente, pela garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, com a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Dito isto, em que pese o direito constitucional de liberdade está previsto no Estado Democrático de Direito em que vivemos, esse mesmo estado, assegura a excepcionalidade da prisão preventiva com fundamento na ordem pública, todas às vezes que a paz e a harmonia social, indispensáveis, na comunidade, são violadas por condutas delituosas, assim como para assegurar a aplicação da lei penal estando o réu em lugar incerto e não sabido.

In casu, o réu atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, pois não foi localizado pelo Sr. Oficial de Justiça para

comparecer às audiências de instrução e julgamento, conforme certidões de fls. 245-II, 556-III e 562-III dos autos, após ser beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva diante da apresentação da defesa preliminar e endereço atualizado, dificultando, claramente, a sua intimação para comparecer aos atos do processo, e proporcionando enormes prejuízos à instrução da presente ação criminal.

Pelo exposto, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo o requerimento do Ministério Público, DECRETAR, como decretado tenho, a prisão preventiva do réu EVANDRO NASCIMENTO DE SOUZA (...)”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“(...) Considerando que o réu fora pronunciado por delito doloso contra a vida e atendendo a pedido formulado pelo Órgão do Ministério Público, e como forma de
assegurar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal
, nos termos dos arts. 312 e seguintes do CPP, hei por bem, manter a prisão preventiva do pronunciado aqui presente”.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante,
não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo
os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do coacto como forma de salvaguardar a ordem pública,
destacando su
a
periculosidade concreta, revelada pelo modo de proceder na empreitada criminosa, que culminou com a morte de uma jovem adolescente
.

Ademais, cumpre ressaltar que a segregação preventiva também se encontra devidamente justificada, na necessidade de assegurar
a aplicação da lei penal,
sobretudo considerando que o paciente descumpriu as condições da liberdade provisória anteriormente concedida
, deixando de informar a mudança de endereço nos autos, permanecendo em local incerto e não sabido, por mais de 02 anos, impossibilitando o regular andamento da ação penal.

A propósito, ressalto que o processo originário somente retomou seu curso natural com o efetivo cumprimento do mandado de prisão que se deu em 30/11/2019, já tendo o coacto sido efetivamente citado, apresentado sua resposta à acusação, além de ter sido realizada audiência de instrução, ocasião em que foi colhido seu interrogatório, encontrando-se, após pronúncia, o feito na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, com designação de realização do Júri para o dia 01/06/2020.

N
esse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção
da custódia cautelar
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, anteriormente descumpridas, impõe-se, por certo, a manutenção da segregação cautelar.

Com efeito, “o
descumprimento
de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão
preventiva.
Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal” (
HC n. 545.493/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

Doutra banda, no que diz respeito ao argumento
de excesso de prazo
,
após exame detido dos autos, é forçosa a conclusão de que a ordem também não comporta concessão,
uma vez que,
ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados com base nas particularidades do caso concreto,
o
feito retomou seu trâmite regular
, com o cumprimento do mandado de prisão do paciente, que se encontrava em local inverto e não sabido, já tendo sido pronunciado e, inclusive, designado a realização da sessão do Júri para o dia 01/06/2020.

Logo, como se vê, no caso d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Nessa direção de raciocínio, confira-se,
v.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DELITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS.
PROCESSO NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus (3), delito de homicídio qualificado, tendo o Magistrado a quo informado ainda que houve suscitação de conflito de defesas pela defensoria, sendo necessária a atuação de duas defensorias criminais, sendo nomeados dois advogados, tendo as defesas arrolado as mesmas testemunhas de acusação, havendo dificuldade em localizá-las.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se na fase do art. 422 do Código de Processo Penal - CPP (providências preparatórias para a realização do Júri), sendo que a sessão do júri foi marcada para 11/3/2020.
Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 3. Habeas corpus não conhecido”. (HC 533.840/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifei).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, porém denego
.

É como voto.

Belém, 17 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/03/2020